Tribunal: TJMT
Processo: 1043111-63.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Direito civil Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Ordem de suspensão de registro em nome das recuperandas no cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal (CADIN). Incabível. Crédito tributário. Não sujeição aos efeitos da recuperação judicial. Suspensão de ações e execuções que não abrange o direito material dos credores. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043111-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO RIO GRANDE DO SUL - CNPJ: 03.566.231/0001-55 (AGRAVANTE), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0216-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0001-41 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA- EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 11.834.039/0002-01 (AGRAVADO), GLEYSON FERNANDO LOPES DIAS - CPF: 039.667.001-66 (ADVOGADO), FAZENDA NACIONAL - UNIAO - PFN-MT (AGRAVANTE), CENTRO OESTE SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 24.351.428/0001-47 (AGRAVADO), PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES 03381313100 - CNPJ: 11.834.039/0001-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito civil Agravo de instrumento. Recuperação judicial.
O
rdem de suspensão d
e registro em nome das recuperandas
no cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal (CADIN).
I
ncabível
. Crédito tributário. Não sujeição aos
efeitos da recuperação judicial
. S
uspensão de ações e execuções que não abrange o direito material dos credores
.
Recurso
parcialmente
provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que
, entre outras providências, determinou a expedição
de ofícios à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e à Receita Federal do Brasil para que suspendam os registros das recuperandas no CADIN relativamente aos débitos sujeitos à recuperação judicial
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se
é cabível a determinação de suspensão dos registros em nome das recuperandas no CADIN diante da natureza extraconcursal do crédito
tributário
.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos da jurisprudência do STJ,
a “natureza tributária ou não tributária do crédito inscrito em dívida ativa é irrelevante para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial. Execuções fiscais, independentemente da natureza do crédito, não se submetem aos efeitos do plano de recuperação judicial” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.359.959/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025),
assim, como
o
CADIN serve
de banco de dados para
registro de d
ébitos inscritos em dívida ativa
, e as dívidas em questão não são alcançadas pelos efeitos da recuperação judicial, não é cabível a medida que visa a suspensão do registro no CADIN em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial.

IV. Dispositivo

4. Recurso
em parte
provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pel
a

UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)

contra a r. decis
ão
proferida pel
o
M
M.
Ju
iz
de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Recuperação Judicial nº
1014107-06.2024.8.11.0003
, ajuizada por
BEM-ESTAR TRANSPORTES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
e
CENTRO OESTE SERVIÇOS LTDA

em face de seus credores,

deferiu o pedido formulado pelas recuperandas para determinar a
expedição de ofício à Advocacia
-
Geral da União para que se abstenha de considerar os registros no CADIN como impeditivo à assinatura do contrato do Pregão Eletrônico nº 90002/2025
e de
ofícios à Procuradoria
-
Geral da Fazenda Nacional e à Receita Federal do Brasil
para que suspendam os
registros da
s

recuperandas
no CADIN relativamente aos débitos sujeitos à recuperação judicial

(cf. Id. nº
210200294

dos autos de origem).

A

União

sustenta que o
crédito tributário
possui natureza extraconcursal,
não se sujeita
ndo
a
o
concurso de credores
e nem se submete
ndo
aos efeitos da Recuperação Judicial,
e que,

como o
CADIN é
um
instrumento de controle da regularidade fiscal
, os registros ali constantes também não podem ser alcançados pelos efeitos recuperacionais
, daí porque não há motivo jurídico idôneo a amparar a ordem prevista na decisão agravada.

Destaca que, apesar da haver disposição legal garantindo aos devedores em recuperação judicial método de
parcelamento específico
dos créditos tributários, “a
s empresas agravadas ostentam um passivo fiscal, em aberto, inscrito em dívida ativa de mais de trinta e sete milhões de reais (
...
), além de outros valores ainda não inscritos em dívida ativa que estão no âmbito da RFB
”, sendo que “
boa parte desse do montante da dívida foi inscrito em Dívida Ativa após a propositura da Recuperação Judicial, o que evidencia o desinteresse em pagar o crédito fiscal
”
.

P
ede
, então,

o
p
rovimento do
recurso
,
para que
seja
reformada a decisão agravada
,

a fim de afastar as ordens de

suspensão dos
registros
negativos
da
s

recuperandas
no CADIN
, e, ainda,
condicionar a manutenção da recuperação judicial à apresentação das certidões de regularidade fiscal das
recuperandas, e,
de imediato, a concessão de efeito suspensivo
ao agravo de instrumento
(cf. Id. nº
333176366
)
.

A decisão
vinculada ao
Id. nº
334706887
recebeu e
admitiu o processamento do agravo de instrumento
, e deferiu o pedido
de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Os agravados/recuperandos não ofertaram contrarrazões (cf. Id. nº
343352857
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
opina pelo provimento do recurso, “
a fim de que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se que o deferimento da recuperação judicial não suspende os créditos tributários federais nem as inscrições no CADIN, bem como que a manutenção da recuperação judicial deve observar a exigência de regularidade fiscal
”
(cf. Id. nº
343707387
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o feito de origem concerne à
Recuperação Judicial
das ora agravadas
Bem-Estar Transportes
e
Prestação
d
e Serviços Ltda
e
Centro Oeste Serviços Ltda
,

onde
, entre outras deliberações, o MM. Juiz de 1º Grau deferiu o pedido das recuperandas/agravadas para determinar a
expedição de ofício à Advocacia
-
Geral da União para que se abstenha de considerar os registros no CADIN como impeditivo à assinatura do contrato do Pregão Eletrônico nº 90002/2025
, assim como
à Procuradoria
-
Geral da Fazenda Nacional e à Receita Federal do Brasil
para que suspendam os
registros da
s

recuperandas
no CADIN relativamente aos débitos sujeitos à recuperação judicial
, delineando os seguintes fundamentos:

“
Os autos vieram conclusos em razão das petições apresentadas pelas recuperandas em Id. 210152275 e 210132080 – onde o grupo devedor informa que foi declarado vencedor do Pregão Eletrônico nº 90002/2025, promovido pela Advocacia-Geral da União (AGU), cujo objeto é a prestação de serviços de assistente administrativo, no valor de R$ 8.706.547,80 (oito milhões, setecentos e seis mil, quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos).

E que, no entanto, ao ser convocada para assinatura do contrato, foi surpreendida com a informação de que estaria impedida de contratar com a Administração em razão de registros em seu nome no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN).

Argumenta que tais registros decorrem de débitos de natureza concursal, cujas exigibilidades encontram-se suspensas pelo processamento da recuperação judicial, nos termos do art. 6º da Lei nº 11.101/2005. Destaca que este Juízo já reconheceu a dispensa de certidões negativas de débito (CND) para participação em certames licitatórios, de modo que a manutenção da restrição via CADIN representa contradição às próprias decisões judiciais já proferidas.

Alega que a recusa da AGU em formalizar o contrato inviabiliza a principal oportunidade de geração de receitas da recuperanda, frustrando o plano de soerguimento e o interesse de credores e trabalhadores, que dependem da efetiva execução do contrato para o êxito da recuperação judicial.

Requer a expedição de ofício à Advocacia-Geral da União, para que se abstenha de considerar os registros no CADIN como impeditivo à assinatura do contrato administrativo decorrente do Pregão Eletrônico nº 90002/2025, autorizando a sua formalização; e a expedição de ofícios à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e à Receita Federal do Brasil, a fim de suspender os registros da recuperanda no CADIN relativamente aos débitos sujeitos ao processo de recuperação, prevenindo-se novos embaraços ao exercício de suas atividades.

DECIDO.

O pedido formulado pelas recuperandas comporta imediato acolhimento, haja vista as decisões anteriores, já proferidas nestes autos.

Rememore-se que, quando do deferimento do processamento da recuperação judicial, na decisão de Id.
1
61676248 este Juízo já determinou a suspensão dos apontamentos do nome da parte requerente nos Cartórios de Protesto e órgão de restrição do crédito (SPC, SERASA,
etc
).

O CADIN (Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal) é um banco de dados que registra pessoas físicas e jurídicas com débitos perante órgãos e entidades federais, como a Receita Federal e a PGFN,
e também
de estados e municípios que se conectam à plataforma.

Portanto, dada a sua natureza jurídica, tem-se que a inscrição do nome das recuperandas em tal cadastro deve ser suspensa, nos exatos termos da decisão supra mencionada (Id. 161676248 – onde determinada a suspensão dos apontamentos do nome da parte requerente nos Cartórios de Protesto e órgão de restrição do crédito); bem como em razão dos efeitos da decisão proferida em Id. 185644128, que determinou que as recuperandas sejam dispensadas de apresentar certidões negativas para a formalização dos contratos com o Poder Público.

Forte em tais razões, já exaustivamente consignadas nas decisões citadas, DEFIRO o pedido formulado pelas recuperandas e DETERMINO:

01- A expedição de ofício à Advocacia-Geral da União para que se abstenha de considerar os registros no CADIN como impeditivo à assinatura do contrato do Pregão Eletrônico nº 90002/2025;

02 – A expedição de ofícios à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e à Receita Federal do Brasil, determinando a suspensão dos registros da Requerente no CADIN relativamente aos débitos sujeitos à recuperação judicial.
”

Contra essa decisão, a União Federal interpôs este agravo de instrumento, em que sustenta que
não há motivo jurídico idôneo a amparar a ordem de
suspensão dos registros da
s

recuperandas
no CADIN
, uma vez que esse cadastro
é
dedicado ao
controle da regularidade fiscal
, sendo os fatos geradores dos registros ali constantes não são alcançados pelos efeitos recuperacionais porque
se
trata
de
crédito
s
tributário
s.

A
crítica recursal
procede,
eis que, de fato, o crédito tributário não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, lembrando que a “natureza tributária ou não tributária do crédito inscrito em dívida ativa é irrelevante para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial. Execuções fiscais, independentemente da natureza do crédito, não se submetem aos efeitos do plano de recuperação judicial” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.359.959/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025),
sendo que o CADIN (
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal
) serve justamente como registro de d
ébitos inscritos em dívida ativa
; além disso, conforme tese repetitiva firmada pel
a Corte Superior
, “
a mera existência de demandajudicialnão autoriza, por si só, a suspensão do registro do devedor noCADIN, haja vista a exigência do art. 7º da Lei 10.522/02, que condiciona essa eficácia suspensiva a dois requisitos comprováveis pelo devedor, a saber: I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na
forma da lei; II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei
”
(
STJ -
Primeira Seção
-

REsp 1.137.497/CE,
relator
Ministro
Luiz Fux
, julgado em 14/4/2010,
DJe
27/4/2010)
.

Logo
,
e
m que pese a ressalva de que a
ordem de
suspensão
é
relativa aos
“
débitos sujeitos à recuperação judicial
”, para fins de
evitar eventuais transtornos na efetivação da medida
, bem assim
a prática de atos desnecessários,

não há
motivo
juridicamente
idôneo a justificar
o envio de ofício à PGFN

e Receita Federal para suspensão ou
exclusão
d
os registros do nome d
as

recuperandas

n
o CADIN
, afinal,
o deferimento do
pedido de
processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores
e, depois,
os créditos tributários não são alcançados pelos efeitos da RJ
.

Não conheço do tópico recursal em que a União discorre sobre a necessidade de regularidade fiscal
à concessão da
recuperação judicial
, eis que a questão não foi objeto de deliberação no pronunciamento judicial aqui impugnado,
afinal, cuida-se
de decisão proferida antes da realização da AGC, de modo que não há – e nem poderia haver – conteúdo decisório a respeito do preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da recuperação judicial no caso concreto
.

P
elo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para
ratificar a decisão inicial
vinculada ao
Id. nº
334706887

e, assim, determinar a exclusão da
ordem de
suspensão dos
registros da
s

recuperandas
no CADIN
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026